Tribunal: TJSP
Processo: 0060278-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
r no 943, de 2003 e alterações posteriores – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0060278-85.2012.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Ementa:
Apelação em Mandado de segurança – Policial militar – Pretensão ao abono de permanência nos termos da Lei Complementar no 943, de 2003 e alterações posteriores – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública –

Ementa:
Apelação em Mandado de segurança – Policial militar – Pretensão ao abono de permanência nos termos da Lei Complementar no 943, de 2003 e alterações posteriores – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.